Tribunal: TJMT
Processo: 1013421-90.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR GUSTAVO VERHALEN - CPF: 060.901.901-52 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE VERHALEN DE FREITAS - CPF: 034.023.441-57 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA FIES 50% E EDUCAMAIS 50%. COBRANÇAS INDEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 50% E DA BOLSA EDUCA MAIS NO IMPORTE DE 50% – COBRANÇAS INDEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCORREÇÃO DOS DADOS DO ADITAMENTO DO FIES E DA DIFERENÇA ENTRE O REPASSE PELO FIES E O REAL VALOR DA MENSALIDADE – ÔNUS DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante informa que frequentou o curso de Engenharia Civil na instituição reclamada, possuindo o benefício do FIES no importe de 50% (cinquenta por cento), e de bolsa do EDUCA MAIS referentes aos outros 50% (cinquenta por cento), entretanto, vem sendo cobrado pela reclamada no valor de R$ 3.841,92, que acredita ser indevido, em razão dos benefícios do FIES e da bolsa EDUCA MAIS, que cobrem 100% do valor das mensalidades. 2. Em análise aos documentos que instruem o feito, vislumbro que não há comprovação de qualquer incorreção no aditamento perante a instituição financeira, sendo que a cobertura pelo FIES foi correta no semestre 2018/1, no valor de 50% (cinquenta por cento) da semestralidade com desconto. 3. A reclamada deixou de comprovar o alegado erro no aditamento do FIES, bem como a legalidade da cobrança efetuada, sendo que nos documentos juntados aos autos, não há qualquer prova nesse sentido 4. No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. 5. Sentença parcialmente reformada.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de erro material por premissa fática equivocada na decisão objurgada. Sustenta que o acórdão objurgado considerou como valor do semestre o importe de R$ 7.683,83 (valor após aplicação da bolsa EDUCAMAIS), entretanto, o valor semestral correto é de R$ 15.367,66, devendo o financiamento estudantil (FIES) incidir sobre o montante integral da semestralidade.

Sustenta que o FIES deverá ser aplicado com base no valor líquido remanescente com o desconto e não sobre o bruto, como tenta fazer crer o aluno.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar improcedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, apenas acrescento que toda a celeuma gira em torno do equívoco no preenchimento do aditamento do FIES, pois ao invés de ser indicado o financiamento de 50% (cinquenta por cento) do valor total da semestralidade (100%), fora indicado 50% (cinquenta por cento) do valor da semestralidade considerando o desconto da “BOLSA EDUCA MAIS”, isto é, 50% (cinquenta por cento) de 50% (cinquenta por cento), o que gerou a cobrança do remanescente.

As informações inerentes aos valores das mensalidades e semestralidades são de responsabilidade da IES que alimenta o SisFIES por meio da CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento), cabendo ao aluno apenas confirmar eletronicamente, por meio do aditamento, os dados do financiamento solicitado, conforme dispõe o Art. 1º da Resolução 23/2011 do MEC:

“Art. 1º. O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverá ser realizado por meio do Sistema Informatizado do Fies (Sisfies), mediante solicitação pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e confirmação eletrônica pelo estudante financiado”.

Portanto, verifica-se que a solicitação do aditamento é realizada pela CPSA e não pelo aluno, que apenas confirma eletronicamente o aditamento do financiamento. Tendo o aditamento ao contrato do FIES para o semestre participação efetiva da IES Recorrente, limitando-se a ação do aluno à confirmação dos dados informados pela primeira por meio de sua CPSA, não pode ela agora alegar desídia do estudante como causa para o erro que resultou nos valores financiados.

Deste modo, houve
falha na prestação de serviços através da suposta informação transmitida pela requerida no momento de informar o valor da semestralidade para o aluno (quem preenche é a reclamada)
, uma vez que implica em prejuízo para o demandante, expressamente previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, vislumbro que o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021